Tribunal: TJSP
Processo: 1006986-31.2022.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADEQUADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão e contradição no Acórdão embargado – Inocorrência – Julgado que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes – Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com as peculiaridades do caso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADEQUADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão e contradição no Acórdão embargado – Inocorrência – Julgado que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes – Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto – Repetição em dobro mantida, diante da manifesta má-fé da embargante SABEMI expressamente reconhecida no julgado – Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.